Tribunal: TJDFT
Processo: 0000241-35.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, do CP) à pena definitiva de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial n. 1.061/2019-0 – 24a DP (ID 36192455 – p. 1/3), pela documentação de ID 49863427, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Com efeito, ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, de forma livre e consciente, no dia 01/02/2019, ameaçou a vítima V.R.C. de morte, por meio de palavras escritas. Decerto, evidencia-se a conduta de ameaça do réu/apelante, que, imbuído do animus de causar mal injusto e grave, infundiu verdadeiro receio sobre a vítima, tanto o é, que a fez registrar os fatos perante autoridade policial, representando formalmente contra o apelante.
5. Frise-se que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo, cuja consumação ocorre no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave que lhe é dirigida, suficiente para infundir medo e abalar a tranquilidade, tal qual a hipótese dos autos. Consigne-se, outrossim, que os depoimentos da vítima e testemunha são coesos e harmônicos, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos. Ademais, a jurisprudência desta Turma Recursal é “assente que nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, na ausência de testemunhas oculares, a palavra da vítima apresenta especial relevo (...)". (Acórdão 1266659, 07089985320198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020). Nesse ínterim, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação do réu/apelante.
6. Conheço do apelo e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.